Tribunal: TJDFT
Processo: 0735679-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES.
1. O art. 112, I, do CP dispõe que o prazo prescricional, após a sentença condenatória irrecorrível, começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação, não sendo necessário que tenha ocorrido o trânsito em julgado para todas as partes.
2. Inexistindo posicionamento uníssono na jurisprudência, este Tribunal de Justiça vinha decidindo que deveria ser considerada a interpretação literal do art. 112, I, do CP, por ser mais benéfica ao réu.
3. Contudo, o Plenário da Suprema Corte no AI 794971 AgR, e mais recentemente, a Terceira Seção do e. STJ, no julgamento do AgRg no Resp n. 1.983.259/PR, unificaram o tema, para pacificar que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.
4. No caso concreto, não transcorrido o prazo prescricional de 8 (oito) anos desde o trânsito em julgado para ambas as partes (10/02/2022) e, tendo em vista que a pena fixada não excede a 4 (quatro) anos (art. 109, IV, do CP), imperiosa a reforma da decisão que extinguiu a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
5. Recurso provido.